Tribunal: TJES
Processo: 5013548-92.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013548-92.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEILA MARIA DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013548-92.2022.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

APELADA:
LEILA MARIA DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR A DUAS VEZES E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM DECOTE DO EXCESSO. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em embargos à execução, que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de crédito pessoal não consignado, determinou a adequação da taxa à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, afastou a mora e extinguiu a execução correlata, além de condenar a instituição financeira ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configuram abusividade apta a justificar a revisão contratual e o afastamento da mora; e (ii) estabelecer se o reconhecimento do excesso contratual autoriza a extinção da execução ou apenas a readequação do débito com prosseguimento da demanda executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros remuneratórios nas operações realizadas por instituições financeiras não se submetem aos limites da Lei de Usura, prevalecendo o princípio da livre pactuação, observados os parâmetros regulatórios do Sistema Financeiro Nacional.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp nº 1.061.530/RS, admite a revisão judicial dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração concreta de abusividade em comparação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro referencial de aferição da abusividade, sem configurar limite absoluto, admitindo variações naturais entre os índices praticados pelas instituições financeiras.

A abusividade dos juros remuneratórios se caracteriza quando a taxa contratada excede de forma desproporcional a média de mercado, adotando-se, segundo a orientação jurisprudencial predominante, o critério de uma vez e meia o índice médio divulgado pelo BACEN.

No caso concreto, a taxa contratada de 302,31% ao ano supera em 2,56 vezes a taxa média de mercado de 118,17% ao ano para operações de crédito pessoal não consignado no período da contratação, impondo à consumidora desvantagem manifestamente exagerada.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios impõe a adequação da taxa ao índice médio de mercado apurado pelo BACEN, em observância ao equilíbrio contratual e à vedação de cláusulas abusivas nas relações de consumo.

A incidência de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28.

O reconhecimento do excesso de execução não afasta a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, uma vez que a obrigação principal de restituição do capital mutuado permanece hígida.

A readequação do débito constitui mera operação aritmética, cabendo ao credor promover a atualização do quantum debeatur em conformidade com os parâmetros fixados judicialmente.

A extinção da execução em razão da revisão dos encargos contratuais afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, impondo indevido formalismo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parciamelmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

2. A pactuação de juros remuneratórios em percentual superior a duas vezes e meia a taxa média de mercado caracteriza abusividade e autoriza a adequação contratual ao índice médio do BACEN.

3. O reconhecimento da abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

4. A descaracterização da mora e o reconhecimento do excesso de execução não extinguem a execução, que deve prosseguir mediante readequação do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, §11; Súmula 297 do STJ; Súmula 596 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28); TJ-ES, Apelação Cível nº 50115325420248080030, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 31.03.2025; TJMG, Apelação Cível nº 52817171620248130024, Rel. Des. Luziene Barbosa Lima, 21ª Câmara Cível, j. 17.12.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.044500-9/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 23.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013548-92.2022.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

APELADA:
LEILA MARIA DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito.

Da abusividade dos juros remuneratórios:

Tem-se que
“(...) os juros remuneratórios são aqueles ajustados com a finalidade de remunerar o mutuante pelo tempo em que facultou o uso do capital do mutuário. Por isso se dizem também juros contratados, uma vez que, em se tratando da remuneração de contrato de mútuo feneratício, nele devem estar previstos expressamente (...)”
(MIRAGEM, Bruno. 1.. A Relação Jurídica Bancária In: Direito Bancário - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023).

No ecossistema das operações ativas realizadas por instituições financeiras, os juros remuneratórios não se submetem aos limites genéricos da Lei de Usura. A prerrogativa de balizar tais taxas pertence ao Conselho Monetário Nacional, no exercício de sua competência regulatória sobre o Sistema Financeiro Nacional, prevalecendo, em regra, o princípio da livre pactuação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Rito dos Repetitivos), estabelece que a revisão das taxas de juros é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal da abusividade no caso concreto. O parâmetro primordial para tal aferição é a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Referido índice reflete a dinâmica das instituições financeiras, englobando o custo médio das operações e o
spread
bancário. Todavia, impende ressaltar que a taxa média não encerra um limite matemático inflexível, mas sim um referencial de tendência. Destarte, a mera estipulação de juros em patamar superior à média não induz, por si só, à configuração de prática abusiva, visto que a média comporta flutuações naturais entre as taxas mínimas e máximas do mercado.

A dogmática do STJ e deste Tribunal de Justiça orienta que a abusividade apenas se cristaliza quando o percentual contratado suplanta a taxa média de forma desproporcional - adotando-se, comumente, o critério de uma vez e meia, mas até o dobro ou o triplo do referencial do BACEN para justificar a intervenção judicial. Ademais, é pacífico que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% ao ano, nos termos da Súmula 596 do STF.

À luz do critério hermenêutico consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) e por este Egrégio Tribunal, a abusividade apenas se configura caso o percentual pactuado excedesse o limite prudencial de uma vez e meia o referencial médio.

Confira-se precedente:

DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS .
ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ A MEIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO
. BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . REDUÇÃO À TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto na Súmula 297 do STJ; 2 . O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa pactuada se encontra muito acima da média de mercado para a operação realizada; 3. No caso concreto, restou comprovado que os juros contratados ultrapassam a taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pactuada, ensejando a revisão do contrato para adequação ao patamar médio do mercado; 4. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ; 5. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50115325420248080030, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, julgamento em 31/03/2025). Sem grifos no original.

A análise detida do caderno processual revela que o referencial estatutário do Banco Central do Brasil (Série 20742) consignou, para o período da pactuação (setembro de 2021), a taxa média de mercado de 118,17% ao ano, especificamente para operações de crédito com recursos livres destinadas a pessoas físicas - crédito pessoal não consignado (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Confira-se:

Em contrapartida, o instrumento contratual em testilha previu juros remuneratórios na ordem de 302,31% ao ano. Ao proceder ao indispensável cotejo analítico entre o índice convencionado e o parâmetro divulgado pela Autarquia Federal, observa-se que a taxa praticada suplanta a média de mercado em 2,56 vezes.

Exsurge cristalina, portanto, a abusividade do encargo, uma vez que a taxa pactuada sobeja o patamar de 1,5 vez a média de mercado (critério jurisprudencial), impondo à consumidora hipossuficiente desvantagem manifestamente exagerada, em flagrante ofensa ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, impõe-se a extirpação do excesso verificado, devendo os juros remuneratórios serem adequados ao índice médio apurado pelo BACEN para o período correspondente (retificando aquele usado pela sentença, porque equivocado), em observância ao equilíbrio contratual.

Por consequência, impõe-se o afastamento da mora no período da normalidade, haja vista a exigência de encargo abusivo, na esteira da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 28).

Da impossibilidade de extinção da execução:

Se, por um lado, o Juízo
a quo
agiu acertadamente ao promover a revisão do encargo abusivo, incorreu, por outro, em manifesto
error in judicando
ao decretar a extinção terminativa da ação de Execução de Título Extrajudicial correlata.

Com efeito, o desatendimento à exatidão do valor nominal do débito, decorrente de readequação judicial, não possui o condão de afastar a liquidez do título. O reconhecimento de excesso de execução - seja em sede de embargos à execução ou de cognição revisional conexa -, ainda que implique o afastamento de encargos moratórios, não desconstitui a higidez da obrigação em si. Na hipótese vertente, a obrigação nuclear vinculada à restituição do capital do mútuo remanesce hígida e incontroversa.

Dessa forma, a readequação das parcelas ao patamar revisado traduz-se em mera operação contábil de apuração de saldo por meio de simples cálculos aritméticos. Compete ao credor, pois, adequar o
quantum debeatur
aos parâmetros fixados no comando sentencial, promovendo o necessário decote do excesso, providência que resguarda a subsistência e a continuidade da marcha executiva.

Sob esse prisma, a extinção prematura do feito executivo por suposta iliquidez ou inexigibilidade afronta os princípios da celeridade, da economia e da primazia do julgamento de mérito. Impor à instituição credora o ajuizamento de uma nova demanda para reaver crédito cuja existência e inadimplemento básico restaram amplamente demonstrados configuraria formalismo exacerbado e ineficiência processual.

Veja-se precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO . JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM READEQUAÇÃO DO DÉBITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Rosa Maria Silvério Rocca contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 19ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito dos Profissionais da Área da Saúde e de Livre Admissão Ltda - Unicred Aliança.

2. A sentença reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios (24,42% a.a.), determinando a redução para a taxa média de mercado (10,82% a.a.), mas manteve a caracterização da mora.

3. A Apelante sustenta que, reconhecida a abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual, deve ser descaracterizada a mora, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061 .530/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios contratados implica na descaracterização da mora, e, em caso positivo, se tal descaracterização conduz à extinção da execução ou apenas à readequação do débito .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061 .530/RS) estabelece que a abusividade de encargos incidentes no período de normalidade contratual afasta a mora do devedor.

4. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, encargo típico do período de normalidade, impõe-se a descaracterização da mora como consequência lógica e necessária à observância do precedente vinculante.

5. Todavia, a descaracterização da mora não acarreta a extinção da execução, pois o título executivo mantém sua certeza, liquidez e exigibilidade após o recálculo do débito, devendo a execução prosseguir com a adequação dos valores.

6. O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais corrobora essa orientação,
ao reconhecer que uma vez afastada a mora não compromete a validade do título, apenas determina a readequação do débito exequendo
(TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .23.044500-9/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j . 23/06/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, por se referir ao período de normalidade contratual, implica na descaracterização da mora.

2.
A descaracterização da mora não extingue a execução, devendo esta prosseguir com a readequação do débito e exclusão dos encargos abusivos
.

_______________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061 .530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22 .10.2008; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23 .044500-9/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 23 .06.2023; Apelação Cível nº 1.0000.23 .297260-4/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 06 .02.2024. (TJMG - Apelação Cível: 52817171620248130024, Relator.: Des.(a) Luziene Barbosa Lima, Data de Julgamento: 17/12/2025, Câmaras Cíveis / 21ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2025).
Sem grifos no original
.

No que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, cumpre assinalar que a pretensão primordial deduzida pela Embargante em sua peça inicial cingia-se ao reconhecimento de abusividade contratual e ao consequente expurgo do excesso de execução.

Aferido o resultado prático da demanda sob o prisma do julgamento definitivo, constata-se que o bem da vida postulado na exordial dos embargos restou integralmente acolhido, afastando-se a cobrança de encargos abusivos e adequando-se o saldo devedor aos parâmetros da legalidade consumerista. O acolhimento parcial do recurso interposto pela instituição financeira - unicamente para obstar a extinção terminativa do feito executivo e autorizar o seu prosseguimento pelo saldo readequado - consubstancia provimento de índole estritamente instrumental e processual, circunstância que não desfigura a vitória material alcançada pela devedora.

Destarte, os ônus da sucumbência fixados em primeiro grau devem ser integralmente mantidos a cargo da instituição financeira Embargada, a qual responderá pela totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuído aos embargos (parâmetro utilizado na sentença que não foi impugnado do recurso, frise-se).

Destaca-se que a verba honorária deve ser revertida em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Do exposto,
dou parcial provimento
para reformar em parte a sentença, tão somente para afastar a extinção da ação de execução em apenso, determinando o seu regular prosseguimento pelo saldo devedor que restar apurado após o decote do excesso de execução verificado em conformidade com as taxas médias de juros fixadas e a exclusão dos encargos moratórios derivados da normalidade abusiva.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, diante do resultado do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.